Tribunal: STF
Processo: HC 199411
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. FURTO. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO: ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 18.3.2021 por James Marlos Campanha e outro, advogados, em benefício de Anderson Santos Silva, contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 1º.2.2021, não conhecido o Agravo em Recurso Especial n. 1.746.592. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:
    “Trata-se de agravo que objetiva o destrancamento de recurso especial fundado no art. 105, III, a, CF, arguindo violação aos artigos 16, 33, § 3º e 44, § 3º, todos do Código Penal.
    A inadmissão do apelo nobre se deu com base na Súm. 7/STJ e Súm. 284/STF.
    O recorrente foi condenado pelo crime de furto, à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão e multa, em regime prisional semiaberto.
    Busca-se a redução da pena em até 2/3 pelo arrependimento posterior, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    A manifestação ministerial foi pelo desprovimento”.
    Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, assentou ser adequado o regime semiaberto imposto na condenação pela prática do delito de furto, considerada a reincidência do paciente.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes alegam que o regime aberto seria o mais adequado para o cumprimento da pena de um ano e dois meses de reclusão imposta ao paciente pela prática do delito de furto.
    Sustentam que “as decisões proferidas em especial a do agravo de relatoria do Nobre Ministro citado acima, o paciente entende que a mesma ao denegar ao PACIENTE o direito de iniciar cumprimento de pena em REGIME ABERTO dada as condições apresentadas em que, apesar da reincidência do acusado, o crime em tela cujo qual obteve condenação, se trata de crime de furto simples, sem violência e grave ameaça, onde inclusive pelo conteúdo dos autos, o celular furtado era de pequeno valor (R$ 400,00) e foi devolvido posteriormente pela mãe do acusado a vítima, se reveste em CONSTRANGIMENTO ILEGAL, motivo pelo qual impetramos esse Habeas Corpus junto a SUPREMA CORTE a fim de ser concedido ao impetrante o direito de cumprir a pena em REGIME ABERTO” (sic).
    Asseveram que “a aplicação de REGIME SEMI ABERTO viola o princípio da proporcionalidade, uma vez que a reincidência por si só não pode justificar a aplicação de regime inicial mais gravoso”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “a) Seja concedida em caráter liminar a presente ordem de Habeas Corpus, para REVOGAR EVENTUAL MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO PARA CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO, DETERMINANDO-SE QUE SEJA CUMPRIDA A PENA NO REGIME ABERTO.
    b) Seja intimado o Ministério Público;
    c) Seja conhecida e concedida a presente ordem em Habeas Corpus, REVOGAR EVENTUAL MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO PARA CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO, DETERMINANDO-SE QUE SEJA CUMPRIDA A PENA NO REGIME ABERTO”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Agravo em Recurso Especial n. 1.746.592.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021).
    Confira-se também o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).
    5. Sem adentrar o mérito da presente impetração, mas para afastar a alegação de ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, assentou:
    “O Tribunal local assim se manifestou:
    Acórdão da Apelação criminal (fl. 204/205):
    Diante do exposto, a condenação do réu era mesmo medida de rigor.
    Passemos à análise da dosimetria da pena.
    Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.
    Na segunda fase, por conta da reincidência, a pena foi elevada em 1/6 (um sexto), perfazendo 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso mínimo.
    Ao contrário do alegado pela defesa, a certidão de fl. 85 informa que o réu foi condenado por infração ao artigo 33, caput, da Lei de Drogas, com trânsito em julgado para a defesa em 27.02.12 e pena cumprida ou julgada extinta em 28.02.14 (Proc. 0025087-30.2010.8.26.0576). Portanto, perfeitamente caracterizada a agravante da reincidência.
    Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição, as penas tornaram-se definitivas.
    Não está caracterizada a figura do arrependimento posterior, pois não houve o necessário voluntarismo do agente, requisito indispensável à sua caracterização. Aliás, o réu, sequer, devolveu o bem à vítima.
    (…) O regime semiaberto deve ser mantido, diante da reincidência do acusado, nos termos do artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal.
    Inviável, também, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, inciso II, do Código Penal, bem como a concessão do sursis, conforme dispõe o artigo 77, incisos I e II do mesmo Diploma Legal.
    Acórdão dos Embargos de Declaração (fl. 231):
    Ao contrário do alegado, a própria vítima declarou em Juízo que o seu celular foi devolvido pela mãe do réu, sem o chip, a capa e o cartão de memória. E a testemunha Celso relatou que o réu havia repassado o telefone para um terceiro e que a mãe do acusado teve que pagar para reaver o bem. Assim, conforme restou consignado no v. Acórdão ‘...não houve o necessário voluntarismo do agente, requisito indispensável à sua caracterização...’ (fl. 204). Portanto, não há qualquer contradição a ser aclarada.
    Da mesma forma, da simples leitura do v.
    Acórdão é possível identificar os motivos que levaram a Turma Julgadora a manter o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena e a afastar a conversão da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.
    Como se observa, as instâncias ordinárias não reconheceram a minorante do arrependimento posterior por não identificar ação voluntária do recorrente na devolução do bem, já que a restituição da res se deu por ato da sua mãe, que precisou pagar para reaver a coisa. No tocante ao regime prisional semiaberto e negativa de substituição da pena privativa de liberdade, foi especificada a existência de reincidência que impediu tratamento penal mais brando.
    Na espécie, não há ilegalidade a ser reparada já que apresentada fundamentação idônea para negativa de diminuição da pena, fixação do regime prisional e óbice ao benefício do art. 44, CP, tudo em conformidade com as Súm. 718 e 719 do STF, art. 16 e 44/CP, devendo ser mantidos os óbices destacados pelo Tribunal local, Súm. 7/STJ e Súm. 284/STF”.
    6. Embora a pena de um ano e dois meses de reclusão imposta ao paciente permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do semiaberto, a reincidência justificou a fixação desse regime prisional inicial, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. (…) REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA E DOS MAUS ANTECEDENTES. IMPOSIÇÃO QUE ESTÁ EM DESACORDO COM A QUANTIDADE DE PENA APLICADA. (...) AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 192.502-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.1.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO: ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 165.867-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. IMPOSIÇÃO LEGAL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO REITERADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.I – O art. 33, § 2°, do Código Penal, impõe o regime fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao condenado reincidente, pois a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto). II – A prisão preventiva pode ser mantida após a sentença condenatória, quando necessária à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. III – A prisão preventiva poderá ser mantida pela sentença condenatória, desde que devidamente fundamentada. Inteligência do art. 315 do CPP.III – Recurso Ordinário em Habeas Corpus improvido” (RHC n. 134.829, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 6.4.2017). 
    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    8. Pelo exposto, ausente comprovação de ilegalidade ou teratologia na decisão questionada, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora